Tribunal: TJDFT
Processo: 0700267-70.2025.8.07.0005
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. RENOVAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PELA VIA DIGITAL. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. UTILIZAÇÃO DE SENHA E LOGS DE ACESSO. DISPONIBILIZAÇÃO E FRUIÇÃO DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO PROVIDO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação de obrigação de fazer c/c restituição de indébito e indenização por danos morais, declarou a inexistência de contrato de renovação de empréstimo, determinou a restituição em dobro de valores descontados e condenou a ré ao pagamento de indenização moral, sob alegação de contratação não reconhecida pelo autor, beneficiário de verba previdenciária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a contratação de renovação de empréstimo realizada por meio eletrônico, com utilização de senha e registros de acesso (logs); (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço bancário apta a ensejar restituição em dobro e indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Reconhece-se a natureza consumerista da relação, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 297 do STJ.
4. Compete ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, enquanto ao réu incumbe demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo, conforme art. 373 do CPC, sendo que a inversão do ônus da prova não dispensa a impugnação específica dos elementos probatórios apresentados.
5. No caso concreto, a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação eletrônica mediante trilhas de auditoria (logs), registros de acesso, autenticação por senha pessoal e ausência de indícios de fraude ou falha sistêmica.
6. Os documentos demonstraram que a operação consistiu em renovação de empréstimo anterior, com quitação do contrato precedente e liberação de valor líquido ao consumidor.
7. A prova documental evidencia a efetiva disponibilização e utilização do crédito pelo autor, mediante movimentações bancárias compatíveis (PIX e saques), afastando a alegação de contratação inexistente.
8. A ausência de contrato físico assinado não invalida o negócio jurídico celebrado eletronicamente, desde que comprovados os mecanismos de autenticação e segurança.
9. O autor não alegou fraude específica, vício de consentimento ou uso indevido de seus dados, limitando-se à negativa genérica de contratação, o que não afasta a robusta prova produzida pelo banco.
10. Inexistente falha na prestação do serviço ou má-fé da instituição financeira, afasta-se a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.
11. Ausente ato ilícito, não se configura dano moral indenizável.
12. O art. 85, §2o, do CPC estabelece como regra geral obrigatória a fixação dos honorários entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou, subsidiariamente, do valor da causa, conforme ordem hierárquica legal.
13. Na ausência de condenação ou proveito econômico, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da causa, conforme art. 85, § 2o, do CPC e jurisprudência do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Recurso conhecido e provido. Honorários sucumbenciais fixados sobre o valor da causa.
Tese de julgamento:
1. A contratação de empréstimo por meio eletrônico é válida quando comprovada por registros de acesso, autenticação por senha pessoal e trilhas de auditoria idôneas.
2. A efetiva disponibilização e utilização do crédito pelo consumidor confirma a regularidade da operação e afasta a alegação de inexistência contratual.
3. A ausência de prova de falha na prestação do serviço bancário impede a restituição em dobro e a condenação por danos morais.
4. Na improcedência dos pedidos, os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da causa, observada a ordem do art. 85, § 2o, do CPC.